Tribunal: TJDFT
Processo: 0753034-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753034-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0080785-62.2009.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LEANDRO PEREIRA JUNIOR, indeferiu pedido de pesquisa SISBAJUS e envio de ofício à SEFAZ, nos seguintes termos: 1. A Lei Federal no 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais entre os dias 12/6/2020 e 30/10/2020, razão pela qual o novo prazo de prescrição intercorrente é 18.12.2023. Anote-se. 2. Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 80836505, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil e que está preclusa. Ressalte-se, ainda, que não há que se impor ao Judiciário a expedição de ofícios quando a própria parte autora não demonstra a realização de diligências nas serventias extrajudiciais, como registro de imóveis, ofício de notas (que apontam não somente negócios envolvendo imóveis, mas, também, automóveis) e afins. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas nos sistemas informatizados. Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios, promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).. Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração da pesquisa Sisbajud, já efetuada pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado, em data recente, a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Ressalte-se, ainda, que ao contrário do que se crê comumente, o Sisbajud, hoje, tem pouca efetividade, em especial nos casos de reiteração, pois, a toda evidência, a ciência da existência da ação e da possibilidade de bloqueio, aliado à crise econômica, faz com que as pessoas não mantenham recursos em conta. Os documentos em anexo à esta decisão, que citam a percentagem de êxito em tais diligências, nos anos de 2022 e 2023, aponta resultado inferior a 1% de bloqueio integral, o que demonstra bem a situação atualmente percebida em todas as serventias judiciais de Primeira Instância. Ressalte-se que tal estatística alcança tanto as ordens originais, como as ordens de reiteração, não havendo estatísticas distintas para cada uma das hipóteses, mas a experiência cotidiana demonstra que as reiterações são bem menos efetivas que as ordem originais. Não se desconhece a existência de jurisprudência que aponta a razoabilidade de renovação de pesquisa após o decurso de um determinado prazo. Ocorre que tal pesquisa tem sido adotada indiscriminadamente, sem qualquer indício de que tenha ocorrido alguma alteração na situação econômica do executado ou, ainda, que no decurso desse prazo, o exequente tenha efetuado qualquer diligência, imputando à serventia a realização da nova diligência que, conforme já afirmado, a experiência já demonstrou a pouca ou nenhuma efetividade. Não se afirme, ainda, que a providência é simples. Com efeitos, a serventia faz centenas de ordens de pesquisa nos sistemas mensalmente, sendo que, atualmente, são inúmeros os sistemas a serem diligenciados, que envolvem a digitação de milhares de dados em cada ordem, bem como, ultrapassado o prazo de cada sistema, a busca das informações fornecidas e sua juntada aos processos. A insistência de renovação de Sisbajud, sob a justificativa de que já decorreu tempo razoável, somente tem ocasionado às serventias judiciais de Primeira Instância a necessidade de realização de centenas de pesquisas infrutíferas, com o dispêndio de recursos humanos e materiais que poderiam estar sendo melhor empregados para dar celeridade nos processos em que as partes, cumprindo com seus deveres, estão efetivamente diligenciando para a localização de bens. Ora, em relação àqueles devedores que efetivamente não possuem bens ou valores, com certeza não é a insistência em realizar pesquisa via sistemas que irá 'criá-los'. Ante o exposto, indefiro o pedido. Determino retorno dos autos à suspensão, independentemente de preclusão. No agravo de instrumento (ID 54404862), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso o julgamento o mérito e/ou até que sobrevenham as respostas das pesquisas a serem efetivadas” (p. 13). Argumenta, em suma, que empreendeu todas as diligências possíveis em busca de bens, mas sem êxito e que as últimas pesquisas aos sistemas ocorreram há quase 8 (oito) anos, sendo plausível a renovação do pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD é admissível. Aduz que a expedição de ofício à SEFAZ é necessária porque a agravante não possui poderes para diligenciar junto ao referido órgão a fim de obter informações restritas de terceiros, que objetiva verificar se a parte executada possui algum bem irregular de conteúdo econômico e sobre o qual pague imposto. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado na negativa da prestação jurisdicional plena (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que o processo poderá ser fulminado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 54404864). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, em especial o perigo da demora. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dosexecutados, o STJ já semanifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existenteem conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração nasituação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Em uma análise perfunctória, considerando que as últimas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD foram realizadas em 29/1/2015 (ID 80836675 e 80836679 dos autos de origem), vislumbro que é razoável a renovação do pedido, pois transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado. Diferentemente do fundamentado pelo Juízo de Origem, não é necessária a comprovação da modificação da situação financeira do executado, devendo a execução se desenvolver a favor do credor (art. 797, CPC). Quanto ao pedido de deferimento da diligência pleiteada, concernente no envio de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), entendo que demanda exame a ser realizado caso a caso, por isso prudente fazê-lo em conjunto com o Colegiado. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, mas tão somente em relação à pesquisa SISBAJUD. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar vindicado, para determinar a realização de buscas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Para garantir a efetividade da medida, oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum e para informar quanto à realização da pesquisa. Cumpra-se. Após, nova conclusão para instrução do AGI. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator